Tribunal: STF
Processo: HC 86848
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA EXECUÇÃO
   PROVISÓRIA DA PENA. RÉU FORAGIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
   CONDENAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. NOVA CAUSA DE PEDIR. PRESCRIÇÃO
   PELA PENA CONCRETA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA PARCIAL DA
   SENTENÇA. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. VÍCIO QUE NÃO AFETA A VALIDADE
   E A EFICÁCIA DO DECRETO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE CAUSA
   EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE.
1. A superveniência de trânsito em
   julgado da condenação do paciente prejudica o exame da
   possibilidade, ou não, de execução provisória da pena.
2. O
   reconhecimento de vícios na dosimetria da pena e a reforma, neste
   ponto, da sentença penal condenatória não subtraem da condenação
   a sua validade e eficácia. Pelo que o título condenatório
   interrompe o lapso prescricional, nos termos do inciso IV do art.
   117 do Código Penal.
3. A decisão integrativa da sentença penal
   condenatória, consistente na nova dosimetria da pena, não é "nova
   sentença".
4. Ordem denegada.